Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença (Id 32064239) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Graziela Batista de Sousa em face do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar ao réu que se abstenha de encerrar as contas bancárias e quaisquer outros serviços bancários correlacionados contratados com a parte autora; e b) condenar o réu a indenizar a autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Por força da sucumbência recíproca a autora foi condenada a pagar 30%, e a ré os 70% restantes, das despesas processuais e da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. A sentença anotou ser a relação jurídica regida pela legislação consumerista, pois a autora, apesar de se manifestar nos autos como empresária, contratou os serviços do banco/réu como pessoa física e possui notória vulnerabilidade frente à instituição financeira. Esclareceu que a conta corrente da parte autora, mantida por muitos anos com a instituição financeira, foi encerrada unilateralmente pelo Banco/réu sem qualquer motivação plausível. Ressaltou que não existe cláusula contratual que proíba que a autora receba aluguéis em sua conta corrente ou movimente valores decorrentes de suas atividades empresariais, cuja demonstração do fato impeditivo do direito da autora caberia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Afirmou ilegítima a desativação da conta corrente ao simples argumento de ser a autora empresária, dado o amplo leque de atividades previstas no art. 966 do CC e o atual cenário econômico, no qual é notória a pouca circulação de moeda em espécie, notadamente diante da inovação da era “Pix”. Reputou indevido o cancelamento unilateral dos serviços contratados sem a demonstração de qualquer ilícito praticado pelo consumidor, em violação à continuidade de serviço essencial à parte autora. Considerou configurada a ofensa aos direitos de personalidade da autora, pois ela teve receio de ter a sua conta corrente cancelada, constrangendo-a perante aqueles que realizavam pagamentos em sua conta, assim como em razão do receio de a autora não mais poder contar com o seu histórico de crédito conquistado ao longo dos anos. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu em obrigação de não fazer consistente em se abster de encerrar as contas bancárias da autora e a indenizá-la no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, acrescidos de correção monetária mais juros de 1% ao mês, a partir da sentença. Irresignado, o réu apresenta recurso de apelação. Em razões recursais (Id 32064249), sustenta que a autora/apelada desnaturou o contrato bancário ao utilizar os benefícios de uma conta pessoa física para movimentação financeira de suas atividades comerciais, em afronta não só ao contrato estabelecido entre as partes, como também à legislação de regência, notadamente RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Defende que para proceder ao encerramento unilateral da conta corrente da autora observou o determinado no art. 5o da Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, no sentido de notificar previamente o cliente acerca do cancelamento. Pondera que o Banco Central estipula que as instituições financeiras possuem a liberdade de encerrar contas, segundo as avaliações de risco de crédito e segurança das operações financeiras. Afirma que não há ilegalidade em encerrar a conta do cliente, desde que obedecidos os requisitos legais, o que foi atendido na hipótese dos autos. Invoca o art. 12 da Resolução n. 2.025/1993 do Banco Central do Brasil e os arts. 421 e 473 do Código Civil para justificar a possibilidade de extinção da relação jurídica bancária, desde que haja notificação prévia do correntista. Salienta que obrigar o Banco/réu a manter um contrato em vigor “é o mesmo que submetê-la a obrigação de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”. Diz que toda obrigação possui caráter transitório, existindo causas de rompimento de ajustes realizados entre as partes, decorrendo, daí também, a impossibilidade de existência de direito absoluto. Destaca não ter cometido ato ilícito capaz de causar danos morais à autora. Verbera que agiu no exercício regular do direito (art. 188, I, do CC) e que há a possibilidade de resilição unilateral do contrato, amparada pelo art. 473 do CC, e que houve a prévia notificação a respeito do encerramento da relação negocial. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (Id 32064250, pp. 1-2). Em contrarrazões (Id 32064255), pugna a apelada pela confirmação da sentença recorrida. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que a apelação não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da apelante via sistema. Segundo certificado no Id 32064241, a sentença foi disponibilizada no DJe em 15/10/2021 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 18/10/2021 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 19/10/2021 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 11/11/2021 (quinta-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o réu, Banco Bradesco, registrou ciência da “expedição eletrônica” de 14/10/2021, em 25/10/2021. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange a substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 32064241, a sentença foi disponibilizada no DJe em 15/10/2021 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 18/10/2021 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 19/10/2021 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 11/11/2021 (quinta-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 19/11/2021 (Id 32064249), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Sobreleva anotar que o banco recorrente não se encontra amparado por qualquer norma excepcional que lhe assegure prerrogativa quanto aos prazos processuais. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, pois que extemporânea. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora